Tribunal: TJES
Processo: 5000518-90.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Invalidez Permanente
Data de julgamento: 2023-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000518-90.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: ELIAS DE ANDRADE

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL ACIDENTE DE TRABALHO. AUXÍLIO ACIDENTE. REQUISITOS PREENCHIDOS. BENEFÍCIO DEVIDO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Em matéria acidentária três são os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício: (a) a prova do acidente; (b) a perda ou redução da capacidade de trabalho e (c) o nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laboral.

2. No caso dos autos, o laudo pericial foi conclusivo quanto à incapacidade parcial e definitiva do segurado decorrente de acidente de trabalho, fazendo
jus
à concessão do auxílio-acidente previsto no art. do art. 86 da Lei 8.213/91.

3. Benefício “
devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria”
(§§ 1º e 2º, do art. 86, da Lei 8.213/91).

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 05 de setembro de 2023.

RELATOR
A

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5000518-90.2022.8.08.0047

Apelante: INSS – Instituto Nacional do Seguro Social

Apelado: Elias de Andrade

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida (id. 5587296) pela MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de São Mateus/ES, que julgou procedente os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para condenar a autarquia previdenciária a:
“[...
] pagar ao autor o benefício previdenciário do auxílio-acidente, a partir de 19 de fevereiro de 2021. Sobre as parcelas vencidas”,
devendo
“incidir correção monetária pelo INPC/IBGE, nos termos do artigo 41-A da lei nº 2.213/1991, a parti
r
de cada vencimento. A citação inicial ocorreu no dia 04 de fevereiro de 2022 (registro de ciência do sistema Pje). Assim os juros monetários incidem a partir da citação, observando apenas a Taxa Selic (de modo que a partir da sua incidência não h
á
mais a aplicação da correção monetária)[...]
”, condenando, ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como aos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado das parcelas vencidas e não pagas até a data de prolação da sentença, nos termos do art. 85, § 3º, inciso I, do CPC.

Nas razões recursais (id. 5587299), o Instituto Nacional do Seguro Social requer a reforma da sentença alegando, em síntese, a impossibilidade de concessão do auxílio-acidente por ausência de acidente de qualquer natureza.

Contrarrazões apresentadas por Elias de Andrade (id. 5587305), pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 16 de agosto de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Inicialmente deve-se ressaltar que, em matéria acidentária, três são os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício: (a) a prova do acidente; (b) a perda ou redução da capacidade de trabalho e (c) o nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laboral.

Tal previsão encontra-se na disposição do art. 19, da Lei 8.213/91, que prevê:

Art. 19. Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou de empregado doméstico ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho. [...]

No que se refere ao benefício de auxílio-acidente, o art. 86 da Lei Federal nº 8.213/91 exige, ainda, que a lesão, após consolidada, resulte em sequela que implique na redução da capacidade para o trabalho que o beneficiário habitualmente exercia. Veja-se:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.”

É o entendimento do STJ:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 105, III, ALÍNEA A DA CF. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. REQUISITOS: COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE E DA REDUÇÃO PARCIAL DA CAPACIDADE DO SEGURADO PARA O TRABALHO. DESNECESSIDADE DE QUE A MOLÉSTIA INCAPACITANTE SEJA IRREVERSÍVEL. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PARECER MINISTERIAL PELO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91, para que seja concedido o auxílio-acidente, necessário que o segurado empregado, exceto o doméstico, o trabalhador avulso e o segurado especial (art. 18, § 1o. da Lei 8.213/91), tenha redução permanente da sua capacidade laborativa em decorrência de acidente de qualquer natureza.

2. Por sua vez, o art. 20, I da Lei 8.213/91 considera como acidente do trabalho a doença profissional, proveniente do exercício do trabalho peculiar à determinada atividade, enquadrando-se, nesse caso, as lesões decorrentes de esforços repetitivos.

3. Da leitura dos citados dispositivos legais que regem o benefício acidentário, constata-se que não há nenhuma ressalva quanto à necessidade de que a moléstia incapacitante seja irreversível para que o segurado faça jus ao auxílio-acidente.

4. Dessa forma,
será devido o auxílio-acidente quando demonstrado o nexo de causalidade entre a redução de natureza permanente da capacidade laborativa e a atividade profissional desenvolvida, sendo irrelevante a possibilidade de reversibilidade da doença. Precedentes do STJ.

5. Estando devidamente comprovado na presente hipótese o nexo de causalidade entre a redução parcial da capacidade para o trabalho e o exercício de suas funções laborais habituais, não é cabível afastar a concessão do auxílio-acidente somente pela possibilidade de desaparecimento dos sintomas da patologia que acomete o segurado, em virtude de tratamento ambulatorial ou cirúrgico.

6. Essa constatação não traduz, de forma alguma, reexame do material fático, mas sim valoração do conjunto probatório produzido nos autos, o que afasta a incidência do enunciado da Súmula 7 desta Corte.

7. Recurso Especial provido. (REsp 1112886/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 12/02/2010)

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AUXÍLIO-ACIDENTE. REVERSIBILIDADE DA MOLÉSTIA. FATOR IMPEDITIVO. NÃO-OCORRÊNCIA. NEXO CAUSAL PRESENTE. AUSÊNCIA DE REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTE DA TERCEIRA SEÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO.

1. "Será devido o auxílio-acidente quando demonstrado o nexo de causalidade entre a redução de natureza permanente da capacidade laborativa e a atividade profissional desenvolvida, sendo irrelevante a possibilidade de reversibilidade da doença.

Precedentes do STJ" (REsp 1.112.886/SP, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, julgado em 25/11/09, acórdão pendente de publicação).

2. Conclusões nesse sentido não se qualificam como reexame de provas, mas, sim, como valoração.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp 798.913/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2009, DJe 01/02/2010)

Para que o segurado tenha direito ao recebimento do auxílio-acidente é necessário que, após a consolidação das lesões decorrentes do acidente ou doença ocupacional, persista a redução em sua capacidade para o labor habitual.

No presente caso, o pedido de auxílio-acidente foi requerido administrativamente em 11 de agosto de 2021, conforme documento apresentado (id. 5587199), contudo, a autarquia quedou-se inerte durante meses.

O acidente de trabalho restou comprovado conforme CAT (id. 5587200), o qual informa que as lesões ocorreram na cabeça e partes múltiplas do corpo do apelado, o que ficou corroborado com o laudo médico (id. 5587203), que afirmou haver
“INCAPACIDADE LABORAL PARCIAL E DEFINITIVA PARA O TRABALHO”
.

Houve ainda perícia médica (id. 5587291) concluindo que o apelado
“teve acidente com traumatismo nos ombros e na coluna vertebral lombar, havendo sequelas, tanto nos ombros quanto na coluna vertebral. Em 11/11/19 foi submetido à cirurgia de fixação de região da coluna lombar (Id. 11758306), limitando assim a possibilidade de movimentos de rotação da coluna lombar. Está incapacitado de exercer atividades que demandem esforços físicos, grandes deslocamentos e que o exponham a vibrações”.

Dentre os quesitos suscitados na perícia (quesitos 3, 4, 6 e 7), concluiu-se que as lesões
“foram decorrentes de acidente ocorrido no ambiente de trabalho”
e que
“a incapacidade é parcial e definitiva”.

Assim, restando demonstrado que do acidente de trabalho resultaram sequelas que reduzem a capacidade laborativa do apelado, deve ser mantida a sentença para condenar o INSS ao pagamento de auxílio-acidente.

É o entendimento desta Corte:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO NEXO CAUSAL DETECTADO LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO AUXÍLIO-ACIDENTE - BENEFÍCIOS DEVIDOS SENTENÇA CONFIRMADA. 1. Prescreve o artigo 59 da lei 8.213/91 que o auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos . 2. Sobre o tema, decidiu o STJ que o benefício previdenciário de auxílio-doença é devido ao segurado que, em decorrência de acidente de trabalho, for considerado incapacitado para o labor ou para a atividade habitualmente exercida, sendo indispensável, para a sua concessão, comprovar moléstia incapacitante de cunho laborativo, nexo de causalidade entre ela e a atividade desenvolvida e perda ou redução da capacidade laborativa do segurado (AgRg no REsp. 1384434/SC. Relator Ministro Herman Benjamin). 3.
E como bem destacado pela Magistrada sentenciante, restou demonstrado que a autora é portadora de epicondilite lateral direita desde o ano de 2014, com nexo com o trabalho/acidente de trabalho, incapacitando-a de forma parcial e definitiva para o labor, sendo indicada a sua reabilitação profissional
. 4. A cessação do primeiro auxílio ocorreu de forma equivocada, vez que a autora estava incapacitada para o labor e não havia passado pelo processo de reabilitação, contrariando, com isso, o disposto no artigo 62 da Lei 8.213/91. 5. Correta a determinação de restabelecimento de seu pagamento, a partir do dia seguinte ao da data da sua cessação, persistindo até que a autora encontre-se reabilitada e apta para exercer uma nova profissão, a fim de promover-lhe os meios para a educação e adaptação profissional e social indicados para participar do mercado de trabalho (art. 89 da Lei 8.213/91). 6. Na forma do artigo 86 da Lei 8.213/91, faz jus a autora ao benefício auxílio-acidente, no percentual de 50% do salário de benefício, devendo ser pago a partir da cessação do auxílio-doença. 7. Sentença confirmada. (TJES, Classe: Remessa Necessária, 024140316480, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/04/2019, Data da Publicação no Diário: 10/04/2019)

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. INCAPACIDADE PARCIAL E DEFINITIVA PARA O TRABALHO DEMONSTRADA. AUXÍLIO-DOENÇA. CESSAÇÃO INDEVIDA. AUXÍLIO-ACIDENTE. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DEVIDO. REMESSA conhecida. sentença alterada. 1- Constatado que o segurado, em função de acidente com nexo causal ocupacional, apresenta sequela restritiva e invalidante vez que é portador de espondilodiscoartrose lombar em fase clínica exacerbada, ocasionando uma limitação parcial motora, caracterizando, portanto sua incapacidade parcial e definitiva para o trabalho. 2-Restou demonstrado que o autor teve cessado o benefício de auxílio- doença mesmo estando incapacitado para desempenhar sua atividade laborativa e sem que fosse submetido à reabilitação para nova função, em afronta ao previsto nos arts. 60 e 89 da Lei nº 8.213/91 3-
Demonstrada a doença laborativa, com a prova da debilidade parcial e permanente oriunda do acidente de trabalho, tenho por acertado o entendimento da julgadora a quo de determinar o restabelecimento do pagamento do auxílio-doença até sua reabilitação profissional, com o pagamento do auxílio-acidente mensal, no valor de 50% do salário de benefício, a partir da conclusão do processo de reabilitação profissional, na forma dos parágrafos 1º e 2º, do artigo 86 c/c art. 92 da Lei 8.213/9
. 4- Remessa conhecida. Sentença mantida. (TJES, Classe: Remessa Necessária, 024151554292, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/03/2019, Data da Publicação no Diário: 02/04/2019) (TJES, Classe: Remessa Necessária, 024140316480, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/04/2019, Data da Publicação no Diário: 10/04/2019)

Com efeito, tem-se que
“auxílio-acidente mensal corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do salário de benefício”
, a partir de 19 de fevereiro de 2021, considerando que
“será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria”
(§§ 1º e 2º, do art. 86, da Lei 8.213/91).

Diante do exposto,
conheço
do recurso
e nego-
lhe
provimento
.

Majoro os honorários de sucumbência fixados em desfavor da apelante para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 05.09.2023.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.